Tribunal: TJPA
Processo: 0879307-75.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879307-75.2020.8.14.0301

APELANTE: ROGERIO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR

APELADO: NEY COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0879307-75.2020.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE:
ROGÉRIO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR

ADVOGADO(A):
SIMONE CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS - OAB/PA 6048

APELADO(A):
NEY COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA.

ADVOGADO(A):
BRENO CHAVES ALVES – OAB/PA 30.380

RELATOR: Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA VEICULAR. AUSÊNCIA DE ÓBICE À UTILIZAÇÃO OU DISPOSIÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO QUE SUPERE O MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A averbação premonitória é um direito concedido legalmente para que o próprio credor efetive a publicidade sobre a existência de uma execução ou cumprimento de sentença junto ao patrimônio de terceiro, não se tratando, portanto, propriamente de uma medida constritiva, tendo em vista que o proprietário registral permanece com o direito de alienar a coisa, onerosa ou gratuitamente, ou de gravá-la de algum ônus.

2.
A averbação premonitória irregular, por si só, não caracteriza ofensa aos direitos da personalidade, isto porque não tem o condão de caracterizar dano moral
in re ipsa
, havendo necessidade de comprovação sobre a existência de dano moral para que exsurja o dever de indenizar, o que não ocorreu na presente demanda.

3 – Apelo recursal conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0879307-75.2020.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE:
ROGÉRIO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR

ADVOGADO(A):
SIMONE CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS - OAB/PA 6048

APELADO(A):

NEY COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA.

ADVOGADO(A):
BRENO CHAVES ALVES – OAB/PA 30.380

RELATOR: Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
por
ROGÉRIO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR
,
nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,

que move em face
NEY COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA.
, diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da
5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
, que reconheceu a perda de objeto do pedido de retirada da averbação premonitória e julgou improcedente o pedido de danos morais, nos seguintes termos (Id 11755052):

“Ante o exposto, reconheço a perda de objeto do pedido de retirada da averbação premonitória e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS e em consequência extingo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários que fixo, equitativamente, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), suspendendo a sua exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.”

Irresignado, o autor interpôs recurso de Apelação, em Id 11755056, alegando, em suas razões, que a empresa ré não negou a existência da falha na prestação de serviço, pois admitiu em sede de contestação que o veículo que comercializou possuía restrição judicial. No entanto, para se esquivar de sua responsabilidade alegou que desconhecia tal anotação no registro do veículo, tornando-se inequívoca a responsabilidade civil da apelada, cuja condição de revenda de veículos usados tem o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, o que não teria ocorrido, situação esta que levou a um iminente risco de a qualquer momento a venda do bem ser declarada nula em razão de fraude à execução. Aduz, ainda, que por estes motivos torna-se necessário que seja reconhecida a ocorrência do dano moral e a condenação da empresa apelada para que se desestimule e iniba novas práticas lesivas ao consumidor.

Postulando, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar integralmente a sentença recorrida, reconhecendo a ocorrência do dano moral sofrido pelo apelante, para que haja a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral a ser auferido por esta relatoria.

Devidamente intimada e instada a se manifestar, a empresa apelada apresentou contrarrazões em Id 11755061, pleiteando pelo desprovimento do recurso, pela manutenção do
decisum
em todos os seus termos e pela majoração dos honorários de sucumbência para o patamar de 20% (vinte por cento).

Distribuído os autos, perante este órgão
ad quem
, coube-me a relatoria do feito.

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Passo a proferir o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0879307-75.2020.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE:
ROGÉRIO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR

ADVOGADO(A):
SIMONE CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS - OAB/PA 6048

APELADO(A):
NEY COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA.

ADVOGADO(A):
BRENO CHAVES ALVES – OAB/PA 30.380

RELATOR: Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

VOTO

I. ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, e dispensado o preparo recursal tendo em vista o apelante ser beneficiário da gratuidade de justiça,
conheço do recurso de apelação, e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

II. ANÁLISE DE MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal reside em aferir a ocorrência de dano moral indenizável, decorrente da conduta da apelada em relação a documentação do veículo vendido ao apelante, que possuía averbação premonitória veicular de débitos oriundos de proprietário anterior.

É cediço que a averbação premonitória é um direito concedido legalmente para que o próprio credor efetive a publicidade erga omnes à demanda judicial que tramita contra o proprietário de bem sujeito a registro, sobre a existência de uma execução ou cumprimento de sentença junto ao patrimônio de terceiro, com a finalidade de caracterizar-se fraude à execução prevista no artigo 792 do Código de Processo Civil, não se tratando, portanto, propriamente de uma medida constritiva, tendo em vista que o proprietário registral permanece com o direito de alienar a coisa, onerosa ou gratuitamente, ou de gravá-la de algum ônus.

In casu
, verifica-se que restou incontroverso que houve a averbação premonitória de execução suscitada pelo Banco BANPARÁ, contra Cesar Henrique Palheta, antigo proprietário do veículo que foi averbado, ambos alheios à relação jurídica entabulada entre as partes deste processo, bem como restou incontroverso que não houve restrição judicial sobre o veículo, conforme Id 11755028, tendo em vista que a averbação não impossibilita qualquer negociação e/ou transferência do veículo.

Ocorre que houve apenas uma possibilidade de constrição do bem, isto porque o antigo proprietário do veículo, está sendo demandado nos autos de Ação de Execução, que lhe move o Banco Banpará. No entanto, a restrição não se consolidou, pois de acordo com a sentença em Id 11755028, a pesquisa realizada no RENAJUD não identificou o referido automóvel como de propriedade de Cesar Henrique Palheta, uma vez que ele já havia sido vendido ao apelante, não configurando em fraude à execução.

Com efeito, pontua-se que a averbação premonitória irregular, por si só, não caracteriza ofensa aos direitos da personalidade, isto porque não tem o condão de caracterizar dano moral
in re ipsa
, havendo necessidade de comprovação sobre a existência de dano moral para que exsurja o dever de indenizar, o que não se vislumbra no caso em comento.

Diante disso, não há nos autos provas de que o autor tenha sofrido abalo moral que tenha ultrapassado os limites do mero dissabor, ou seja, de que a averbação mantida sobre o seu veículo tenha obstado a utilização do automóvel, tampouco sua regularização perante os órgãos de trânsito e nem mesmo a venda do bem a terceiros.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte e dos demais Tribunais Pátrios, já se posicionou no sentido que a manutenção de averbação premonitória sobre o bem móvel ou imóvel, mesmo após a quitação do débito que a originou, por si só, não possui o condão de configurar abalo moral indenizável, bem como o simples inadimplemento contratual não implica em reconhecimento automático da indenização por dano moral,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADO. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO IMPLICA EM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Danos Morais. Conforme entendimento pacificado no STJ, o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, danos morais.
A condenação em danos morais é possível apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, o que não foi demonstrado no caso concreto.

2.

Recurso de Apelação CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade para reformando a sentença, afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas quanto a efetiva ocorrência dessa modalidade de dano.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003121-32.2015.8.14.0006 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DECLARATÓRIA DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS". AVERBAÇÃO DE PROCESSO EXECUTIVO NO HISTÓRICO DE VEÍCULO DE TITULARIDADE DO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. PRETENSO AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR, FUNDAMENTADO NA INEXISTÊNCIA DE DANO. ACOLHIMENTO.
MANUTENÇÃO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA JUNTO AO DETRAN QUE LIMITA-SE A TORNAR PÚBLICA A EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO, NÃO CONFIGURANDO QUALQUER RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO DEMANDANTE. AUSÊNCIA DE ÓBICE À UTILIZAÇÃO OU DISPOSIÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR. ABALO ANÍMICO NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO.

(TJSC, Apelação Cível n. 0301313-43.2018.8.24.0067, de São Miguel do Oeste, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 05-11-2019).

SENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INAUGURAL.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A averbação premonitória de ação execucional constitui faculdade legal conferida ao credor e sua natureza jurídica consubstancia-se em dar publicidade do processo judicial a terceiros, bem como garantir ao exequente "a presunção absoluta de que eventual alienação futura dar-se-á em fraude à execução e, desse modo, será ineficaz em relação à execução por ele ajuizada. A averbação premonitória não equivale à penhora, e não induz preferência do credor em prejuízo daquele em favor do qual foi realizada a constrição judicial" (REsp n. 1.334.635, Min. Antonio Carlos Ferreira).

2. A manutenção da averbação premonitória mesmo após a quitação integral do débito exequendo não tem o condão de caracterizar dano moral in re ipsa, seja porque não se trata propriamente de medida constritiva, ou seja, o proprietário registral permanece com o direito de alienar a coisa, onerosa ou gratuitamente, ou de gravá-la de algum ônus, ou porque pode o próprio devedor, na inércia do credor, requerer o cancelamento da averbação.

3. Sem prova efetiva de fato que possa ter causado abalo anímico por decorrência da manutenção da averbação premonitória na matrícula de imóvel da parte autora, descabe a indenização correspondente almejada" (TJSC, Apelação Cível n. 0301313-43.2018.8.24.0067, de São Miguel do Oeste, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 05-11-2019).

SENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INAUGURAL.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJSC, Apelação Cível n. 0301276-56.2016.8.24.0141, de Presidente Getúlio, rel. José Maurício Lisboa, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 23-07-2020).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL -
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA
- AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO RÉU - 1. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA - INSUBSISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA QUE O AUTOR DE AÇÃO MONITÓRIA REALIZASSE A AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA - NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA - INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO NO PONTO - 2.
INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL - ACOLHIMENTO -AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO QUE SUPERE O MERO DISSABOR - AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSC, Apelação n. 0301421-52.2016.8.24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 01-06-2023).

O artigo 186 do Código Civil prescreve que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Nesse mesmo contexto, o artigo 927, do mesmo diploma legal, elucida que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.
Sabe-se, portanto, que para que surja o dever de indenizar devem estar presentes os seguintes elementos: a) ação ou omissão do agente; b) relação de causalidade; c) existência de dano; d) dolo ou culpa do agente, o que não se vislumbra no presente caso concreto.

Ante essas circunstâncias, não há o que se falar em ilegalidade da conduta perpetrada pela apelada, visto que os elementos constantes nos autos não comprovam a existência de prejuízo passível de indenização por abalo moral, conforme alega o apelante.

Destarte, diante da fundamentação exposta e da análise probatória, restou configurado que não houve a ocorrência de dano moral indenizável sofrida pelo apelante, impondo-se a manutenção na integra da sentença recorrida.

DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

No que tange à majoração dos honorários de sucumbência, pontua-se que o Juízo
a quo
condenou o autor/apelante vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados, equitativamente, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), suspendendo, no entanto, a exigibilidade, em virtude do demandante ser beneficiário da justiça gratuita.

Contudo, o valor da causa não era inestimável ou irrisório, para justificar a fixação do encargo discutido por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076 (REsp nº 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.623/SP), firmou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, §8º, do CPC) restringe-se às causas em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo. Segue a tese firmada:

I- a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevado. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §2º e 3º do art. 85 do CPC - a depender da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação; ou b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa.

II – Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não a condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

Nesse sentido alude atual entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA STJ 1076. PROVEITO ECONOMICO.
VALOR DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação, contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, acolheu a Exceção de Pré-Executividade reconhecendo a existência de litispendência e extinguiu o processo sem resolução do mérito; fixou honorários de sucumbência por apreciação equitativa;

2.
O STJ firmou entendimento no REsp nº 1850512/SP (Tema 1076), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fato de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados não autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, devendo ser aplicados os percentuais constantes do art. 85, §§2º e 3º, do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa;

3. O proveito econômico com a extinção da execução é a integralidade do que estava sendo cobrado;

4. Sendo estimável o proveito econômico obtido e inexistindo qualquer excepcionalidade no caso dos autos que justifique a fixação equitativa dos honorários, não incide a previsão contida no § 8o. do art. 85 do Código de Processo Civil;

5. Honorários sucumbenciais devem observar o disposto no art. 85, §§ 2º. e 3º do CPC, considerando-se como proveito econômico o valor da dívida tributária;

6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0842200-94.2020.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 03/04/2023)

Com efeito, à mingua de conteúdo condenatório da sentença, é devido arbitrar a verba honorária sucumbencial com base no proveito econômico obtido ou no valor da causa – nessa ordem de vocação – (art. 85, § 2º, do CPC/2015), o que impõe, nesta demanda, a utilização do valor da causa como de base cálculo do novo valor da verba honorária sucumbencial, tendo em vista não ter havido proveito econômico nesta demanda.

Destarte, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância dos atos praticados, o trabalho realizado pelo advogado, o valor da causa, bem como o tempo exigido para o serviço, majoro o valor dos honorários advocatícios devido aos causídicos do recorrido para 10% (dez por cento) do valor da causa,
suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida à parte autora, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da sentença vergastada e, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, permanecendo este sob condição suspensiva de exigibilidade ante à gratuidade de justiça deferida ao autor, consoante art. 98, §§2º e 3º do CPC.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 19/09/2024